Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705200-28.2017.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ALESSANDRA ARAUJO MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a sentença que, na “AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL” ajuizada por ALESSANDRA ARAUJO MARINHO, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, nos seguintes termos: Com base nessas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos de modo a, tão somente, limitar os descontos efetuados diretamente em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da parte autora, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IR e Previdência). Às fls. 1/4 ID 7341871 e 1/3 ID 7539326 a Apelada alegou que em 06/02/2019, após o crédito de seu salário, o Apelante descumpriu a decisão liminar confirmada na sentença ao provisionar a integralidade de seus rendimentos. Requereu que fosse determinado ao Apelante o cumprimento a decisão liminar, sob pena de fixação de multa diária. A decisão de fls. 1/2 ID 10692927 indeferiu o pedido, uma vez que os documentos juntados não foram aptos a comprovar o descumprimento da medida liminar. Na petição de fls. 1/3 ID 14161080 e documentos de fls. 1/8 ID 14161084, fl. 1 ID 14161087, 14161088, 14161090 e fls. 1/3 ID 14161089, a Apelante reafirma o descumprimento da liminar e reitera o pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento e salienta que o Apelado vem promovendo descontos de sua “licença prêmio”, verba de natureza indenizatória. É o relatório. Decido. A sentença limitou os descontos a 30% apenas em relação à remuneração da Apelada creditada em sua conta corrente. Não o fez quanto aos demais créditos, os quais estão sujeitos à cláusula contratual que autoriza a utilização do saldo para o pagamento da dívida existente. Isto posto, indefiro o pedido. Inclua-se o feito novamente em pauta para julgamento virtual. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator